Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVERSÃO DA AUTORA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por servidora pública aposentada em face de Distrito Federal, com escopo de anular ato administrativo que não concedeu a reversão da aposentadoria e seus consequentes efeitos financeiros. Em sentença anulou-se o ato administrativo para reverter a aposentadoria sem, contudo, acolher pedido condenatório de pagamento da diferença entre o que a autora efetivamente recebeu após o pedido administrativo de reversão e o que faria jus se estivesse trabalhando. In casu, a pretensão recursal da autora limita-se aos efeitos financeiros da condenação.
2. Não configurado como ilegal o ato administrativo concessivo da aposentadoria, visto que as sucessivas licenças médicas, face a patologia apresentada pela autora há época, indicava a presença dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez. Por outro, considera-se ilegal o ato da Administração que não reverte a aposentadoria da autora, quando há elementos suficientes que comprove que esta está curada da doença que lhe aposentou por invalidez.
3. Admitir o pagamento das parcelas pretéritas em face de posterior anulação do ato administrativo pelo reconhecimento da restauração da capacidade laboral da servidora, sem que esta tenha desenvolvido às atividades laborais não se mostra razoável e ensejaria seu enriquecimento sem causa.
4. Remessa necessária e apelação desprovidas.